Tribunal: TJSP
Processo: 0024123-42.2012.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024123-42.2012.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALDO
APARECIDO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, deram
provimento ao recurso, para absolver Aldo Aparecido Vieira, com fundamento no
artigo 386, VII, do CPP. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024123-42.2012.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0024123-42.2012.8.26.0196
Apelante: Aldo Aparecido Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 45.878
Aldo Aparecido Vieira foi denunciado como
incurso no artigo 184, §2o, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 29 de março de 2012, durante a manhã, em uma
fábrica localizada na Rua Diogo Rodrigues Garcia, no 1420, bairro
Jardim Palma, cidade e comarca de Franca, quando tinha em
depósito, com o intuito de obter lucro direto ou indireto, cópias de
obra intelectual com violação de direito autoral, sem a expressa
autorização dos titulares dos direitos ou quem os represente. Após
regular instrução, foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, piso, substituída a
pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da pena substituída, e na prestação pecuniária de dois
salários mínimos, em favor de entidade a ser indicada por ocasião da
execução.
Apelo da defesa, alegando, em preliminar, a
intempestividade do recurso em sentido estrito interposto pelas
supostas vítimas (fls. 122-157), contra decisão que declarou extinta
a punibilidade do apelante, posto que, publicada em 11 de abril de
2013 (fl. 118), o recurso em sentido estrito só foi interposto no dia 13
de maio de 2013, mais de um mês após a publicação da sentença (fl.
122). Requer, portanto, a declaração de nulidade da denúncia e do
processo ab initio, “os quais foram confeccionados em virtude de uma
decisão proferida por este Tribunal de Justiça contra sentença em face
da qual não mais cabia recurso.”. Sustenta, ademais, além de
intempestivo, o recurso apresentado pelas supostas vítimas não foi
contra-arrazoado pelo apelante, não sendo sequer intimado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024123-42.2012.8.26.0196 -Voto no
3
isso. Aduz, ainda em preliminar, que, “na pior das hipóteses, seria
adequado que sua conduta fosse enquadrada no artigo 190, inciso I,
da Lei n° 9.279/96”, impondo-se a declaração da extinção da
punibilidade, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, “em
razão da decadência do direito de ação (privada), haja vista que as
vítimas tinham até o dia 27 de setembro de 2012 para apresentarem
queixa-crime (pois tomaram ciência da autoria do fato no dia 28 de
março de 2012).”. No mérito, alega a atipicidade do fato por
inadequação da capitulação jurídica da conduta, desconsiderando
igualmente a ausência de uma elementar do tipo penal, qual seja, a
reprodução. Busca a absolvição, argumentando com o princípio da
insignificância, erro de proibição e falta de provas. Subsidiariamente,
caso mantida a condenação, requer a substituição da pena
alternativa de serviços à comunidade por outra menos prejudicial,
prestação inominada ou multa vicariante.

Contrarrazões a fls. 457-473 e 477-482.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 488-495).
É o relatório.
Anote-se que inicialmente foi interposta
pelas vítimas, Warner Bros Entertainment Inc e Outros, medida
preparatória criminal de busca e apreensão contra Aldo Aparecido
Vieira, imputando-o o crime de violação de direito autoral. O MM.
Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca (fl. 118) julgou
extinta a punibilidade, com fundamento no art. 107, IV (segunda
figura), do Código Penal, por entender cuidar-se de ação penal
privada, não sendo ajuizada queixa por parte dos recorrentes.
Inconformadas, as vítimas interpuseram
recurso em sentido estrito, alegando que a conduta analisada nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024123-42.2012.8.26.0196 -Voto no
4
autos encontra melhor adequação no delito tipificado no artigo 184,
§2o, do Código Penal, e, por isso, a ação penal é pública
incondicionada, equivocando-se o douto Juízo ao extinguir a
punibilidade.
Esta 1a Câmara Criminal deu provimento ao
recurso, entendendo que não houve decadência do direito de queixa,
determinando-se a abertura de vista ao Ministério Público. Foi
oferecida a denúncia, seguindo-se a instrução do feito.
Passa-se à análise deste recurso.
Diferente
do
alegado
e
conforme
bem
observado pela Procuradoria Geral de Justiça, o assistente de
acusação foi intimado da decisão que julgou extinta a punibilidade
do apelante no dia 9 de maio de 2013 (fl. 118). O prazo de
interposição do recurso em sentido estrito é de 5 dias (artigo 586 do
CPP). O recurso foi interposto no dia 13 de maio de 2013, portanto,
tempestivamente (fl. 122).
Também a arguição de nulidade do processo
por ausência de intimação do acusado para contra-arrazoar o
recurso em sentido estrito interposto não deve prosperar. O réu
esteve presente em todos os atos processuais, inclusive, em
audiência, ficando sanada a ausência da intimação, já que estava
ciente do recurso interposto.
Ademais disso, não há nulidade sem que se
demonstre o prejuízo para a parte que a alega. Assim, se o ato
praticado atingiu, da forma como realizado, sua finalidade, deve o
juiz considerá-lo válido, consoante dispõe o art. 563, do Código de
Processo Penal, com o qual se ajusta o artigo 566 do mesmo
estatuto, ao determinar: “Não será declarada nulidade de ato
processual que não houver influído na apuração da verdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024123-42.2012.8.26.0196 -Voto no
5
substancial ou na decisão da causa”.
Ainda, anote-se, conforme já se manifestou o
Promotor de justiça, “a decisão que reconheceu a decadência e
decretou a extinção da punibilidade foi reformada, tendo sido
determinado que a conduta do apelante se amoldava, em tese, ao
artigo 184, §2o do Código Penal, crime de ação penal pública. Tendo
em conta a manifestação de fls. 206/209, foi determinado o
oferecimento da denúncia e o processo seguiu seu curso normal, não
havendo mais que se falar em decadência nem em nulidade.” (fl. 478).
Superadas as preliminares, passa-se ao
mérito.
Narra a denúncia que investigadores de
polícia, em diligência no local para apurar denúncia do representante da empresa vítima, visualizaram porta-CDs,
ostentando personagens sem autorização do titular dos direitos
autorais, que estavam em depósito, com intuito de venda, na fábrica
do acusado. Foram apreendidos os objetos falsificados e o acusado
confessou que adquiriu emblemas de personagens e passou a colocá-
los em porta-CDs, que posteriormente comercializava, tudo sem
autorização do titular de direitos autorais.
Imputa-se ao ora apelante violação do direito
do autor, capitulado no artigo 184, §2o, do Código Penal, consistente
em distribuir, vender, expor à venda, alugar ou introduzir no País,
adquirir, ocultar ou ter em depósito, o original ou a cópia da obra
intelectual, com a intenção de lucro.
Observe-se que o auto de depósito descreve
a apreensão de porta CD's com os personagens Looney Tunes, Hot
Wheels, Max Steel, Barbie e Harry Potter (fls. 7-8). Seguiu-se laudo
do Instituto de Criminalística, anotando que a perícia objetivou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024123-42.2012.8.26.0196 -Voto no
6
segundo requisitado, “Descrever os objetos”. Segundo constou, “trata-
se de 03 porta CD”, com estampas do Hot Wheels, Max Steel e Barbie
Fashion, “todos lacrados em sacos individuais e com cartela com a
inscrição TOP DE LINHA” (fls. 106-107).
O Ministério Público requereu a realização
de perícia dos bens apreendidos (fl. 213), o que, entretanto, não foi
possível, em face da destruição dos objetos (fls. 223-224).
Portanto, a ausência de exame pericial nos
objetos apreendidos em poder do apelante compromete a
materialidade delitiva e com isso torna-se impossível aferir a
falsidade, restando absolvê-lo, reconhecendo-se em seu favor, pelo
conteúdo do fato denunciado, a inexistência de prova segura da
ofensa ao bem jurídico tutelado.
Em face desses motivos, afastadas as
preliminares, dá-se provimento ao recurso, para absolver Aldo
Aparecido Vieira, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.
Figueiredo Gonçalves
relator